Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702099-56.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MUNICIPIO DE LUZIANIA, MARIA CELIANA DOS SANTOS DESPACHO Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre o parecer do Ministério Público, ID 65789269. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 30 de outubro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito